Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO. ERRO MATERIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação em demanda relativa à suplementação de benefício previdenciário, rejeitando preliminares processuais e afastando a decadência e a prescrição. A parte embargante alega omissão quanto ao valor da causa, argumentando que a fixação em R$ 2.012.466,89 viola o acesso à justiça, compromete sua subsistência e contraria os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de vícios no Acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. Constata-se que o acórdão incorreu em erro material, uma vez que não há viabilidade de conhecimento da pretensão recursal de alteração do valor da causa, diante da não apresentação de impugnação no prazo da contestação.
5. No caso, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios é sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. Mantido, portanto, o resultado do julgamento

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.